Tribunal: TRF3
Processo: 5013572-33.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
237/261)

5013572-33.2020.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013572-33.2020.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAFAEL JOSE PINTO PIRES

ADVOGADO do(a) APELADO: TOMAS VICENTE LIMA - SP272222-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS, mantendo decisão que reconheceu o direito à pensão por morte a filho maior inválido.

O embargante sustenta a impossibilidade de concessão de pensão por morte a filho maior inválido que possui renda própria, decorrente da concessão de benefício previdenciário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento.

As alegações deduzidas nos embargos reproduzem os fundamentos já apresentados no agravo interno. Não indicam ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recurso próprio.

A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter manifestamente protelatório da medida. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. A mera reprodução de argumentos deduzidos em recurso anterior não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, autorizando a rejeição dos embargos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013572-33.2020.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TOMAS VICENTE LIMA - SP272222-A

APELADO: RAFAEL JOSE PINTO PIRES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de concessão de pensão por morte a filho maior inválido que possui renda própria, decorrente da concessão de benefício previdenciário anterior, o que é indevido, ante o caráter relativo da presunção prevista no art. 16, §4o da Lei no 8.213/91. Aduz que o fato de a parte autora já ser beneficiária de previdenciário anteriormente concedido afasta a presunção de dependência financeira em relação ao segurado(a) falecido(a).

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à impossibilidade de concessão de pensão por morte a filho maior inválido que possui renda própria, decorrente da concessão de benefício previdenciário anterior, o que é indevido, ante o caráter relativo da presunção prevista no art. 16, §4o da Lei no 8.213/91. Aduz que o fato de a parte autora já ser beneficiária de previdenciário anteriormente concedido afasta a presunção de dependência financeira em relação ao segurado(a) falecido(a).

Verifica-se, contudo, que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS, mantendo decisão que reconheceu o direito à pensão por morte a filho maior inválido.

O embargante sustenta a impossibilidade de concessão de pensão por morte a filho maior inválido que possui renda própria, decorrente da concessão de benefício previdenciário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento.

As alegações deduzidas nos embargos reproduzem os fundamentos já apresentados no agravo interno. Não indicam ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recurso próprio.

A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter manifestamente protelatório da medida. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. A mera reprodução de argumentos deduzidos em recurso anterior não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, autorizando a rejeição dos embargos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão